Tribunal: TCU
Processo: 005.990/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2872/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Dancar Marketing Comunicacoes Ltda., Pedro Geraldo Bianco Junior e Nildes Maria da Silva Campos Bianco, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 11-0655, cujo nome é "Palco do Teatro". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 18/8/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o despacho do parecer de avaliação técnica quanto à execução do objeto e dos objetivos do projeto 42/2016, em 4/2/2016 (peça 39), e o Parecer de Avaliação do Objeto, ratificando o descumprimento do objeto, em 16/5/2019 (peça 41); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 89-92); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) dar ciência ao Ministério da Cultura de que, neste processo, o longo transcurso de tempo havido na adoção das medidas administrativas de análise da prestação de contas referente ao projeto cultural Pronac 11-0655 fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022; (iii) encaminhar cópia desta deliberação ao Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.990/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dancar Marketing Comunicações Ltda (65.935.280/0001-75); Nildes Maria da Silva Campos Bianco (XXX.592.768-XX); Pedro Geraldo Bianco Junior (XXX.961.078-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP), representando Pedro Geraldo Bianco Junior; Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP), representando Nildes Maria da Silva Campos Bianco; Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP), representando Dancar Marketing Comunicações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.